Tribunal: TJBA
Processo: 8123865-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8123865-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL GOMES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, porquanto, na condição de operador de caixa de instituição financeira, subtraiu numerário no valor de R$ 39.998,65 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). A defesa insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime é válida diante de prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal; (ii) estabelecer se há bis in idem na aplicação simultânea da qualificadora do abuso de confiança e da agravante da violação de dever funcional; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. O prejuízo patrimonial decorrente da não restituição do bem subtraído é consequência inerente e indissociável da própria consumação do crime de furto, não podendo, por si só, fundamentar a exasperação da pena-base a título de consequências do crime. A valoração negativa de tal circunstância judicial exige que o dano transcenda o resultado típico esperado, o que não se verifica na hipótese. 4. A aplicação simultânea da qualificadora do abuso de confiança e da agravante da violação de dever inerente ao cargo ou função configura bis in idem quando ambas derivam do mesmo e único substrato fático, qual seja, a condição funcional do agente que lhe conferiu acesso facilitado ao bem e gerou o dever de lealdade traído. No caso concreto, a confiança abusada é de natureza puramente institucional e confunde-se com o dever violado, inexistindo desvalor adicional que justifique a dupla valoração em prejuízo do réu. 5. Afastadas as circunstâncias indevidamente valoradas, impõe-se o redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto. 6. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, e afastado o único óbice invocado na sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida imperativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de dano que ultrapasse o resultado típico do delito. 2. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para qualificar o crime e agravar a pena. 3. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o preenchimento dos requisitos legais autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 61, II, “g”, e 155, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2037765/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; TJDFT, Apelação nº 0011316-38.2014.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8123865-32.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Rafael Gomes dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA